Tribunal: TJDFT
Processo: 0753187-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE VÍNCULO LABORAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia para determinar a competência para processamento de inquérito policial que investiga a prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4o, do Código Penal).
2. O Juízo suscitado (Primeira Vara Criminal de Ceilândia) declinou da competência, fundamentando-se no art. 40-A da Lei 11.340/2006, ao entender que não há necessidade de comprovação de que a violência empregada tenha sido motivada pelo gênero da vítima.
3. O Juízo suscitante (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia) manifestou-se no sentido de que o delito decorreu de uma relação de confiança estabelecida no ambiente de trabalho, sem qualquer indício de violência baseada no gênero, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.
4. A Lei 11.340/2006 somente se aplica quando demonstrado que a infração penal decorreu de uma relação de dominação, controle ou subjugação da mulher, sendo imprescindível a motivação de gênero para a incidência do juízo especializado.
5. No caso concreto, o crime não se insere no conceito de violência doméstica ou familiar contra a mulher, pois a relação entre vítima e autora era de natureza estritamente profissional, sem vínculo afetivo ou doméstico, e a motivação do delito está relacionada à condição da vítima como pessoa idosa, e não ao seu gênero.
6. Afastada a incidência da Lei Maria da Penha, a competência para o processamento e julgamento do feito deve ser atribuída ao Juízo Criminal Comum.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia.